Tribunal: CARF
Processo: 10120.724194/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2011
PRAZO DECADENCIAL. IOF. FATO GERADOR.
Para fins de contagem do prazo decadencial para lançamento do IOF, considerando que o Decreto 6.306/07, em seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado, é de se acolher a decadência dos períodos em discussão.
Não há que se aplicar dispositivo do Decreto que trata de base de cálculo do IOF - art. 7o - como sendo o fato gerador do tributo para a contagem do prazo decadencial.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.724194/2015-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.247 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
REFRESCOS BANDEIRANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2011
PRAZO DECADENCIAL. IOF. FATO GERADOR.
Para fins de contagem do prazo decadencial para lançamento do IOF,
considerando que o Decreto 6.306/07, em seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece
que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do
valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do
interessado, é de se acolher a decadência dos períodos em discussão.
Não há que se aplicar dispositivo do Decreto que trata de “base de cálculo do
IOF” - art. 7o - como sendo o “fato gerador” do tributo para a contagem do
prazo decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que não conheceu. Por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao Recurso Especial, para acolher a
decadência, ficando prejudicada a votação das demais matérias de mérito. Vencidos os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes, Jorge Olmiro Lock
Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.724194/2015-14
Fl. 1828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.724194/2015-14

Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3301-006.082, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2011
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA GERAL.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário em tributos
sujeitos ao lançamento por homologação será contado conforme o art. 173, I
do CTN, nos casos em inexistiu o pagamento antecipado, sendo, portanto, de
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Inteligência do REsp no 973.733/SC.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2011
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA
CORRENTE CONTÁBIL. INCIDÊNCIA DE IOF. CONTRATO DE MÚTUO.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas, sem prazo
e valor determinado, realizado por meio de lançamentos em conta corrente
contábil, caracterizam as operações de crédito correspondentes a mútuo
financeiro previsto no art. 13 da Lei no 9.779/1999, independente da
Fl. 1829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.724194/2015-14

formalização de contrato, cuja base de cálculo do IOF é o somatório dos
saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês quando não
houver valor prefixado.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação ao IOF sobre conta corrente e quantificação do IOF lançado.
Traz, entre outros, que:
 O art. 13 da Lei 9.779/99, ao estender a incidência do IOF às pessoas
jurídicas não financeiras, fê-lo apenas em relação às operações de
crédito correspondentes a mútuo, tendo, neste aspecto, incorporado para
fins de incidência do IOF o conceito de mútuo do Direito Civil
 Quanto à retificação da base de cálculo do IOF lançado no auto:
 A fiscalização, ao quantificar a base de cálculo do IOF exigido,
levou em conta não apenas os lançamentos a débito gerados a
partir de maio de 2010, mas também os saldos gerados por
transações realizadas anteriormente àquele mês; e
 Ao assim proceder, a fiscalização incorporou à quantificação do
IOF exigido saldos devedores diários relacionados a fatos
geradores (lançamentos a débito) anteriores ao período objeto da
autuação e já alcançados pela decadência.
 Na hipótese de se manter o IOF lançado no Auto, tem-se que sua base
de cálculo deve ser retificada para que dela sejam excluídos os saldos
devedores relacionados a fatos geradores anteriores ao período objeto
de autuação, os quais, inclusive, já estariam alcançados pela
decadência.

Em despacho às fls. 1722 a 1729, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Agravo foi interposto contra o despacho que negou seguimento ao recurso.

Fl. 1830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.724194/2015-14

Em despacho em agravo às fls. 1806 a 1813, foi dado seguimento ao recurso
para rediscussão das seguintes matérias:
 Incidência do IOF sobre contratos de conta corrente;
 Quantificação do IOF lançado.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que observados os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – com atualizações posteriores. O que concordo com o despacho de
admissibilidade de agravo. Eis (destaques meus):
“Preliminarmente, no que tange à matéria “incidência do IOF sobre
contratos de conta corrente”, de fato, como alegou o agravante, houve um
equívoco do despacho argüido ao relacionar o Acórdão no 3402-003.018 à
divergência em questão, isto porque apenas o Acórdão no 3402-005.232 foi
indicado como paradigma.
Nessa toada, sanando o vício apontado, após a análise das decisões, conclui-
se que assiste razão ao contribuinte quanto ao dissenso alegado.
Destarte, em que pese haver convergência atinente à ausência de qualquer
previsão legal para exclusão do IOF em operações creditícias entre pessoas
jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico, forçoso reconhecer que a
interpretação referente à própria incidência do tributo sobre “conta corrente”
e “mútuo” – tese sobre a qual investe o recurso especial – foi dissonante entre
os julgados.
O aresto recorrido fixou que a incidência do IOF abstrai-se do debate acerca
da distinção entre operações de mútuo e de conta-corrente, como se extrai
dos seguintes excertos:
Fl. 1831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.724194/2015-14

“Portanto, defende a Recorrente as contratações de conta corrente entre
empresas, sem valores prefixados, não se encaixa no conceito de mútuo
previsto no Direito Civil, com estas características de ser um contrato real e
de possuir valor definido, bem como da necessidade de devolução da quantia
então mutuada, e que este conceito de mútuo foi incorporado para fins fiscais,
uma vez que não há, na legislação tributária, nenhuma conceituação própria
de mútuo.
Não merece prosperar os argumentos da Recorrente, devendo ser mantido o
auto de infração, já que o IOF incide sobre operações de crédito, denominado
de mútuo financeiro que pode ser assim caracterizado o contrato de conta
corrente, pois a lei tributária assim definiu. A incidência não é com base em
Solução de Consulta ou Parecer Normativo, mas sim por lei, vejamos:
O legislador, ao prever o mútuo financeiro como operação de crédito para
incidência do IOF, fez referência à denominação ‘mútuo’, termo este já
existente no código civil, mas não está submetido aos conceitos de direito
privado, sendo possível atribuir definições e efeitos específicos para fins
fiscais, salvo se este conceito foi incorporado pela Constituição na
demarcação de competências tributárias, o que não é o caso das operações de
crédito, muito menos do mútuo.
(...)
Com isso, trouxe definições próprias para esta operação, como critérios
material, temporal, base de cálculo e alíquotas, que não estão submetidos ao
tratamento jurídico de mútuo previsto no código civil, tanto que há previsão
específica para base de cálculo do mútuo quando não houver valor prefixado,
situação que seria impossível no direito privado.
O nome é o mesmo, mas o tratamento jurídico é diverso, de modo que a
disponibilização de dinheiro entre pessoas jurídicas ou pessoas jurídicas e
pessoas físicas, mesmo que sob a denominação formal de ‘conta corrente’ ou
mesmo de ‘mútuo’, corresponde ao fato gerador de IOF que ora se cuida,
desde que configure uma operação de crédito em dinheiro.
Neste diapasão, a incidência tributária deste imposto independe de sua forma
jurídica, incidindo sobre operações de crédito em que uma pessoa jurídica
Fl. 1832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.724194/2015-14

mutuante concede um crédito em dinheiro (nomenclatura legal ‘mútuo
financeiro’), seja qual for a forma jurídica (contrato) desta operação e mesmo
que não haja um contrato entre as partes.
(...)
Conclui-se que a tributação do IOF não incide sobre um negócio jurídico
específico, isto é, a forma jurídica de mútuo tal como prevista no direito civil,
mas sim sobre operações de crédito. Qualquer tipo de incompatibilidade da
operação de crédito em si com a forma jurídica do mútuo no direito civil, ou a
entrega da coisa (contrato real) ou mesmo seu montante pré-fixado, são
irrelevantes para o direito tributário, pois o legislador definiu o fato gerador
como uma operação de crédito, com seus próprios critérios.”
O Acórdão no 3402-005.232, ao contrário, excetuou a incidência do IOF
sobre operações de conta-corrente, asseverando que apenas o mútuo
consubstanciaria fato gerador do referido imposto, como atestam os trechos
a seguir transcritos:
“Ora, como já insistentemente demonstrado, o contrato de conta-corrente
não é contrato de mútuo, pelo contrário, guardam diversas diferenças - e
tampouco é operação de crédito correspondente a mútuo, como as diferenças
entre eles já evidenciam. Para ser semelhante a mútuo, teria que ter o mesmo
núcleo, a mesma natureza, divergindo apenas em aspectos acidentais - o que
não se verifica no cotejo que fizemos na tabela supra.
(...)
No caso concreto, diga-se desde logo que não há disposição legal estendendo
a norma do art. 13 da Lei n. 9.779 a outras espécies de contrato que não sejam
mútuos. E não se pode olvidar que, além do art. 109, o CTN prescreve no art.
116, inciso II, que tratando-se de situação jurídica, considera-se realizado o
fato gerador no momento em que esteja definitivamente constituída a
operação, nos termos de direito aplicável.
O fato gerador do IOF somente ocorre quando a situação jurídica de crédito
decorrente de mútuo estiver completa de acordo com o direito aplicável, o
qual é o previsto nos art. 1.256 e seguintes do Código Civil.
Fl. 1833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.724194/2015-14

Isso nada mais é do que consectário do princípio da legalidade, limitação
constitucional ao poder de tributar prevista no art. 150, inciso I, da
Constituição e no art. 97 do CTN, e tem preciosa descrição no art. 114 desse
mesmo código, quando diz: ‘Fato gerador da obrigação principal é a situação
definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.’. Já
percorremos esta senda anteriormente: condições necessárias e suficientes
para a ocorrência de algo correspondem exatamente ao conceito disto, aos
seus elementos caracterizadores, que devem ser buscados no Direito Privado.
Portanto, se a lei tributária se refere a mútuo, e não estende a disposição
referida a mútuo para outras espécies contratuais nominadas, a situação
necessária e suficiente à ocorrência do fato gerador descrito nessa lei é
exclusivamente a de contrato de mútuo segundo o Direito Privado, e não
haverá a situação necessária e suficiente à ocorrência do fato gerador quando
de outro contrato se tratar.
(...)
Pode-se ver que é elemento essencial das operações de crédito tributáveis por
IOF que a efetivação da operação se dê pela entrega total ou parcial do
montante ou a sua colocação à disposição - noutros termos, exige que a
operação tenha natureza real, caracterizada pela tradição, o que largamente
discrepa do contrato de conta corrente, de natureza convencional,
determinando que os créditos e débitos recíprocos dos contratantes serão
registrados em uma conta contábil especial, para balanço e liquidação
posterior, somente à partir daí se caracterizando relação creditícia no caso de
se verificar que um é credor do outro.
É de obviedade exuberante a impossibilidade de aproximar o conceito de
mútuo e operação de crédito ao de conta corrente: basta verificar que as
remessas feitas na conta corrente não caracterizam um ou outro contratante
como credor e devedor, o que é essencial às operações de crédito, e mais, é
plenamente possível que ao fim do contrato, com a liquidação da conta
corrente, não haja débitos ou créditos, de modo que em momento algum
qualquer dos contratantes teve direito subjetivo patrimonial oponível ao outro.
(...)
Fl. 1834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.724194/2015-14

Querer equiparar entrega de dinheiro no mútuo à remessa em conta corrente é
equiparar o tratamento jurídico tributário das duas pela simples semelhança
de envolver movimentação de montantes economicamente apreciáveis.
Tributar com base em juízo de semelhança nada mais é do que tributar com
base em analogia (LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito, 6aed.
Lisboa:
Calouste
Gulbenkian,
2012.
P.540541),
conduta
vedada
expressamente pelo art. 108, §1o do CTN: ‘O emprego da analogia não
poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.’.
Outra leitura possível do art.13 da Lei 9.779/99, posto que igualmente
desprovida de juridicidade, é interpretar o termo ‘As operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros’ como uma cláusula
indeterminada, aberta, para permitir abranger qualquer espécie de remessa de
dinheiro entre pessoas jurídicas e/ou físicas.
Tal leitura viola frontalmente o dever de conformidade da tributação com o
‘fato gerador’, consectário da legalidade tributário apontado por Gerd
Rothmann, que reflete uma faceta principiológica da legalidade na disposição
de que a lei não pode deixar ao critério da administração a diferenciação
objetiva, devendo ela própria prever, na maior medida, possível, os aspectos
necessários à configuração do fato gerador, não bastando ao legislador
autorizar, de forma ampla, vaga, genérica ou indeterminada, a criação do
tributo, mas cabendo a ele descrever a situação que lhe dará causa
(ROTHMANN, Ob.Cit.. P.90-99).” (grifos no original)
A leitura dos recortes acima reproduzidos não deixa margem de dúvida quanto
à existência do conflito interpretativo.
Oportuno destacar que os suportes fáticos são importantíssimos para aferição
da desinteligência entre as decisões e, nesse sentido, tem-se que o acórdão
recorrido não trilhou a altercação pela descaracterização da natureza jurídica
das operações autuadas como sendo “conta-corrente”. Pelo contrário, partiu
da premissa que, mesmo em se tratando de conta corrente, a incidência do
IOF seria inexorável, por se qualificar como operação de crédito.
A priori, nesse juízo perfunctório de prelibação, não é possível enveredar por
especificidades do caso concreto, e.g., se as operações denominadas conta
Fl. 1835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.724194/2015-14

corrente, nestes autos, qualificar-se-iam de fato como tal ou se se trataria de
mútuo, sob o risco de invadir matéria de direito reservada exclusivamente à
apreciação dos órgãos colegiados.
Em síntese, a dissensão exegética recai sobre a delimitação do campo de
incidência do IOF, de maneira que, nesse ponto, merece acolhida o agravo.
Respeitante à matéria “quantificação do IOF lançado”, desde o recurso
voluntário, vem o contribuinte alegando que a adoção dos saldos devedores
diários abrangeria fatos geradores (lançamentos a débito) anteriores ao
período objeto de autuação e, portanto, alcançados pela decadência. A síntese
do raciocínio é a seguinte:
“(i) a fiscalização, ao quantificar a base de cálculo do IOF exigido, teria
levado em conta não apenas os saldos devedores geradores a partir de maio
de 2010, mas também os saldos diários acumulados anteriores àquele mês
(identificados no último dia do mês de abril de 2010); e
(ii) tal quantificação não poderia estar mais equivocada, pois ao assim
proceder, a fiscalização acabou por incorporara à quantificação do IOF
exigido saldos devedores diários relacionados a fatos geradores (lançamentos
a débito) anteriores ao período objeto de autuação, os quais, inclusive, já
estariam alcançados pela decadência.”
A decisão reclamada não identificou equívoco algum na apuração do tributo,
porquanto entendera que a cada dia que houvesse saldo devedor na conta
específica, nova disponibilização de crédito se configuraria, de maneira que
não haveria qualquer período de apuração decaído:
“O que deve ser levado em conta, neste caso, é que cada dia em que há saldo
devedor, corresponde nova disponibilização de crédito. Desta feita, como a
Recorrente tomou ciência deste lançamento de ofício apenas em 27/05/2015
(fls. 1.332), as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros consideram-se ocorridas na data de cada concessão do crédito e
a Fazenda Pública tem o prazo de 05 anos para realizar o lançamento de
ofício, sob pena de decadência.
(...)
Fl. 1836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.724194/2015-14

In casu, percebe-se dos autos que a autoridade administrativa computou na
base de cálculo do IOF o saldo a partir de 1o de maio de 2010, mês da
lavratura do auto de infração, que já comporta um saldo diário de débito. No
entanto, a DCTF que consta dos autos (fls. 506526) possui declaração de IOF
(código 1150), embora sem os comprovantes de pagamentos, apenas a partir
de maio/2010. A própria autoridade administrativa reconhece estes
lançamentos e os deduz do cálculo do auto de infração.
Com isso, não foram incluídas operações anteriores à maio/2010, tampouco
há informações nos autos acerca de declarações e pagamento antecipado deste
imposto em meses anteriores à abril/2010 e de saldos decadentes incluídos na
base de cálculo, o que atrai a aplicação do art. 173, I do CTN, não restando
decaídos, portanto, eventuais fatos geradores ocorridos entre janeiro/2010 e
abril/2010.”
O Acórdão no 3401-002.862, paradigma, fixou tese diversa ao distinguir o
fato gerador da base de cálculo, não vislumbrando nos saldos devedores
diários uma nova disponibilização de crédito a cada dia, como se verifica da
seguinte passagem:
“(...), nos termos do art. 7o, I, ‘a’, em hipóteses como dos autos, a base de
cálculo compreende o somatório dos saldos devedores diários apurados no
último dia de cada mês, todavia, não se pode confundir os fatos jurídicos
tributáveis com as correspondentes bases de cálculo determinadas pela
legislação, como fez o lançamento e a decisão recorrida.
Isto porque, consoante art. 3o do Decreto no 6.306/2007, o fato gerador do IOF
é a entrega do montante ou do valor que constituía o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado, em linha com o disposto no art. 13,
§ 1o da Lei no 9.779/99; logo, se o período de apuração tomado pela autuação
abrange apenas os fatos geradores referentes ao ano-calendário de 2008, não
é possível adotar, como base de cálculo, os saldos devedores diários apurados
no último de cada mês existentes anteriormente às operações fiscalizadas.
Neste processo a primeira remessa de valores ocorreu no mês de junho/2008,
de maneira que não se pode principiar o cálculo do tributo a partir do mês de
janeiro/2008, como efetivado pela autuação, tomando como termo inicial da
Fl. 1837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.724194/2015-14

autuação, sob pena de se tributar operações (fatos geradores) anteriores
àquelas verificadas, sem exame de seus aspectos fáticos, notadamente a
ocorrência de decadência”
Essa mesma inferência é compartilhada pelo Acórdão no 3402-003.018, verbis:
“A lavratura do auto de infração ocorreu em 26/05/2014, exigindo valores do
Contribuinte no período compreendido entre 01/2009 e 12/2010. Uma vez que
não houve antecipação de qualquer pagamento relativo ao IOF, o prazo
decadencial deve ser contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, vale
dizer, a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o tributo poderia
ser lançado.
Nesse contexto, a Recorrente clama pelo reconhecimento da decadência dos
valores referentes a fatos geradores (operações financeiras) datados entre
01/2007 e 12/2008, cujos prazos decadenciais teriam-se expirado em
01/01/2013 e 01/01/2014, respectivamente.
A constatação de que as operações de crédito datadas entre 01/2007 e 12/2008
foram inseridas na base de cálculo do IOF ocorre tanto em relação ao Razão
Contábil 0012201030 (‘Conta Corrente – Comp. Ligadas’), quanto ao Razão
Contábil 0012201040 (‘Mútuo a Receber – Comp. Ligadas’), em cujos
cálculos foram considerados os saldos acumulados em períodos anteriores a
31/12/2008. Quanto à primeira Conta, foi utilizado o saldo inicial acumulado
(...). Já na segunda, constata-se a utilização do montante de (...).
(...)
Com razão, a Recorrente sobre a decadência.
(...)
Pela leitura conjunta dos dois dispositivos, conclui-se que na apuração dos
saldos devedores diários, base de cálculo do IOF, a Fiscalização não pode
computar valores que haviam sido transacionados anteriormente ao prazo
decadencial. Em outros termos, a dívida acumulada no passado não pode ser
computada na base de cálculo do IOF.”
Portanto, aqui também o dissídio interpretativo se mostra existente.

Fl. 1838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.724194/2015-14

Nesses termos, por ser irretocável a análise feita pelo nobre ex-conselheiro
Robson Bayerl, comprovando a divergência quanto às duas matérias, entendo que o Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo deve ser conhecido.

Ventiladas tais considerações, é de se iniciar apreciando a decadência, eis que,
a depender do resultado do colegiado, a análise da matéria que trata da controvérsia inerente a
natureza da operação da conta corrente restaria prejudicada. Sendo assim, se considerássemos
como operação de mútuo, independentemente dessa conselheira não entender assim, deveríamos
observar o art. 3o do Decreto 6.306/07, in verbis (destaques meus):
“Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado
(Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto
da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;[...]”

Sendo assim, recordando-se que o IOF é do período de 7.1.2010 a 31.12.2012 e
o lançamento é de 5.8.2015, considerando o fato gerador como a efetiva disponibilização, se
mútuo fosse, conforme versa o art. 3o, constata-se que a disponibilização ocorreu nos períodos de
9.1.04 e 1.1.07 – o que, inegável se entender que todo o período estaria decaído.

Não há que se confundir dispositivo que trata da “base de cálculo do IOF” (por
exemplo, “somatório dos saldos devedores diário” – art. 7o do Decreto 6.306/07 previsto no
Capítulo III “DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA”) como sendo o “fato gerador” do
tributo.

Em vista do exposto, voto pelo provimento do recurso especial interposto pelo
sujeito passivo nessa parte.

Fl. 1839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.724194/2015-14

Considerando que, em sessão de julgamento, foi dado provimento para se
acolher a decadência suscitada, é de se considerar que a outra matéria admitida – qual seja, se há
incidência do IOF sobre contratos de conta corrente, restou prejudicada para análise.

O que, por conseguinte, foi dado provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo para acolher a decadência, restando prejudicada a apreciação da matéria de
mérito.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1840
DF CARF MF
Documento nato-digital